Tribunal: TJSP
Processo: 1135559-34.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento parcialmente provido. Embargos de declaração manejados pela recorrente. Finalidade precipuamente infringente. Descabimento do presente recurso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.